Tribunal: STF
Processo: HC 243497
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” (eDOC. 7) 



    Narra o impetrante que “os elementos acidentais e circunstanciais delineados e incontroversos no acórdão da instância ordinária não autorizava concluir pela condenação, existindo, portanto, patente erro in judicando”. Posto isso, alega-se que a decisão do STJ viola a jurisprudência do STF que dispõe sobre impossibilidade do Recurso Especial constituir óbice processual ao manejo concomitante de Habeas Corpus. 



    À vista dos argumentos acima, “requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP”. Em paralelo a isso, pleiteia a concessão da ordem para que seja “afastado o óbice processual imposto, cominando-se ao Superior Tribunal de Justiça a análise do Habeas Corpus 904276/SE”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O STJ, em acórdão que repisa os fundamentos da decisão monocrática em sua integralidade, indeferiu o habeas corpus nos seguintes termos:



    “Nestes autos, a defesa postula " seja CONCEDIDA A ORDEM, com fito de absolver a paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico" (fl. 22). 



    A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Todavia, verifica-se que o referido acórdão foi julgado tão-somente em 2/4/2024, de forma que ainda está em curso o lapso para que a Defensoria Pública interponha o respectivo recurso. Assim, verifica-se a possibilidade de manejo da via adequada para que se perquira uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal.” (eDOC. 8)



    A decisão, mantida pela Sexta Turma do STJ, está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus. 1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. [...]” (RHC 123.711, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. (HC 120.361, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.03.2014, grifei)



    No mesmo sentido: RHC 146.311. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.3.2018.



    3. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 904276/SE.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente